Tribunal: TJDFT
Processo: 0744479-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744479-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH NEIVA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Deborah Neiva Ribeiro de Souza contra decisão da 2a Vara de Cível de Brasília que determinou a manutenção da suspensão do processo até o trânsito em julgado do recurso representativo da controvérsia do tema no 1069/STJ (ID no 52483233, págs. 130-131). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO